Tribunal: TJES
Processo: 5004806-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004806-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA MARIA NEIVA BORGES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição. 2. Não se visualiza elementos suficientes para fins de caracterizar a inércia, na medida em que o art. 240, § 3º, do CPC é expresso ao prever que a “parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”, previsão está com reflexo no art. 219, § 2º, do CPC/1973. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRA MARIA NEIVA BORGES
contra decisão (ID 4927597 - item 28) proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Guarapari, que nos autos da exceção de pré-executividade nº 0001776-85.2014.8.08.0021, apresentada nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeito a arguição do implemento do prazo prescricional ao caso em exame.

Em suas razões recursais (ID 4927482) a agravante argumenta que se trata de execução de título extrajudicial, ajuizada em dia 20/02/2014, com o intuito de receber Cédula de Crédito Bancária de nº 11-103749-00, datada de 26/08/2011, por ter sido contraído um empréstimo consignado em folha de pagamento no valor inicial de R$ 55.000,00, a ser adimplido em 72 parcelas mensais de R$ 1.347,35 (de 17.10.2011 a 15.9.2017).

Alega que a obrigação não foi totalmente cumprida em razão do falecimento, em 8.6.2013, do contratante do empréstimo (Sr. Hugo Borges), de modo que a agravante, como devedora solidária, só ingressou no processo em 11 de fevereiro de 2022, data em que já havia transcorrido o lapso temporal de mais de 03 (três anos), levando em consideração a data do vencimento da última parcela em 15/09/2017.

Afirma que embora a demanda tenha sido ajuizada em 20 de fevereiro de 2014, a demora de sua citação se deu por desídia da parte agravada, devendo ser afastada qualquer discussão em torno do enunciado sumular nº 106 do STJ.

Esclarece que a atuação desidiosa do credor, no entanto, ao não se empenhar para a localização do citando em todos os endereços encontrados nas consultas realizadas pelo Judiciário, justifica, nesse caso, o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não operada a hipótese de interrupção do prazo prescricional, com retroação à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, lhe seja concedida liminar e, no mérito, que seja conhecido e provido o presente agravo, reconhecendo-se a prescrição.

Por meio do ID 4965255, indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 5516036), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que
a questão que se busca dirimir por meio do presente recurso de agravo de instrumento se restringe quanto ao implemento, ou não, da
prescrição
ao caso.

Ao analisar a questão, a MMª. Juíza da
2ª Vara Cível de Guarapari
afastou o implemento da prescrição ao caso assentando, em suma, que:

Não há controvérsia entre as partes sobre o prazo prescricional trienal aplicado às cédulas de crédito bancário.

O título posto em execução venceu em 15 de setembro de 2017,
enquanto a ação foi ajuizada em 19 de fevereiro de 2014, ou seja, antes do vencimento
e, portanto, da fluência do prazo prescricional.

As partes excipientes discorrem que, até o momento da apresentação da exceção, não teria havido sua regular citação, motivo pelo qual não houve a interrupção da prescrição.

O art. 240, § 1º, do CPC preceitua que “A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

Redação semelhante era encontrada no Código de Processo Civil de 1973, vigente quando do ajuizamento da ação, em seu art. 216, § 1º.

No presente caso,
verifica-se que todas as vezes que foi intimada para requerer diligências aptas à movimentação do feito, a exemplo das intimações de fl. 59, 68, 89, 113 e 141, houve o devido atendimento pela parte exequente
.

Importante consignar que, tal como deve a parte exequente adotar as providências necessárias à citação das partes executadas,
essas últimas são responsáveis por manter atualizados seus dados cadastrais perante a parte exequente
.

Nessa linha,
os primeiros mandados destinados à citação das partes executadas, ora excipientes, foram direcionados ao endereço indicado pelas próprias partes devedoras na ocasião da contratação
(fl. 26 e 28), tendo retornado com informação de que houve mudança de endereço (fl. 50v e 54),
o que evidencia que as partes executadas não cuidaram de manter seus dados atualizados perante a outra contratante
.

A partir daí,
iniciou-se uma longa busca pela citação das partes executadas, que somente findou com o comparecimento espontâneo nos autos
(fl. 156-157), ratificado pela apresentação da exceção de pré-executividade em apreço (fl. 180-195).

Nota-se que a
demora na citação das partes excipientes não foi causada pela parte excepta
, que respondeu adequadamente aos comandos judiciais até este momento, sendo aplicável ao caso o disposto no § 3º do art. 240 do CPC.

[...]

Pelas razões ora expostas, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada às fl. 180-195.

Como cediço, a prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição
. Confira-se, a título de ilustração:

[...]
6. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

[...]
3. Não se configura a prescrição intercorrente quando não há inação do credor, decorrendo a demora na satisfação do crédito de diversos incidentes processuais
, vários deles provocados pelo devedor. [...] (AgInt no REsp n. 1.496.568/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 8/2/2023).

Justamente com base em tal premissa que, no caso em comento, não visualizo elementos suficientes para fins de caracterizar a inércia, na medida em que o art. 240, § 3º, do CPC é expresso ao prever que a “
parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”
, previsão está com reflexo no art. 219, § 2º, do CPC/1973.

Nesse sentido, inclusive, tem-se posicionado as Cortes Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. Inconformismo contra decisão que trouxe rejeitada impugnação à penhora. Processual civil.
Prescrição. Inocorrência. Ação ajuizada dentro do prazo de três anos do vencimento do débito. Demora na citação que não pode ser atribuída aos exequentes
.
Dificuldade na localização dos executados que acabaram citados por edital.
Citação que retroage à data da propositura da ação. Inteligência do artigo 240, §1º, do CPC
. [...] Decisão preservada. Recurso improvido. (
TJSP
; AI nº 2036859-78.2023.8.26.0000, Rel. Des.
WALTER EXNER
, Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado, DJ 12.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL DA EXEQUENTE
. RECURSO DA EXEQUENTE. DEFENDIDA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA DEMORA NA CONCRETIZAÇÃO DA CITAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO), CUJO PRAZO DE PRESCRIÇÃO É QUINQUENAL.
DECISÃO DE RECEBIMENTO DO PROCESSO E RESPECTIVA ORDEM DE CITAÇÃO PROFERIDA DURANTE O CURSO DA PRESCRIÇÃO. SEQUÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS QUE EVIDENCIAM QUE A EXEQUENTE, DE MANEIRA DILIGENTE E TEMPESTIVA, ATENDEU A TODOS OS COMANDOS JUDICIAIS TENDENTES A PROMOVER A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA
.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA CREDORA PARA IMPULSIONAR O FEITO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE NÃO HOUVE DESCASO DA PARTE EM PROMOVER A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, CUJA DEMORA SE DEU POR MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DA CREDORA
. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PERFECTIBILIZADA NA DATA DO RECEBIMENTO DA DEMANDA. INTELECÇÃO DOS ARTIGOS 202, I, DO CÓDIGO CIVIL E 240, §§ 1º, 2º E 3º, DO CPC/15.
Sentença reformada o Superior Tribunal de Justiça, na vigência do CPC/73, mas ainda com aplicação ao caso (art. 240, § 2º e 3º, do CPC/15), pronunciou-se no sentido de que o vocábulo promover contido no art. 219, § 2º, do CPC/73, não significa efetivar o ato citatório
. A demora do oficial de justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da Lei, se restringem a: (I) requer a citação; (II) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (III) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência. (STJ. RESP 1128929/PR, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 21/09/2010, dje 06/10/2010). Recurso conhecido e provido. (
TJSC
; APL 0308887-12.2018.8.24.0005; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; Julg. 27/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PLANILHA OU EXTRATOS BANCÁRIOS COM DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA DÍVIDA. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 28 DA LEI Nº 10.931/04. TEMA 576-STJ. RESP N. 1.291.575/PR, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TÍTULO SEM LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA. EXECUÇÃO EXTINTA. 1.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão interlocutória que julgou improcedente a exceção de pré-executividade
, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE. 2.
Prescrição intercorrente afastada
.
Feito paralisado aguardando cumprimento de mandado de citação, sob a égide do CPC/73
. Orientação do STJ de que: "em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo Estatuto Processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921." (RESP n. 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis felipe salomão, quarta turma, dje 14/12/2016). 3.
Há ainda de ser aplicado ao caso os parágrafos §§ 1º e 3º do artigo 240 do CPC e Súmula nº 106 do STJ, in verbis: "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
. (Súmula nº 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)."4. A cédula de crédito encontra-se desacompanhada de documento exigido por força de Lei, a conferir-lhe liquidez. Nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/04, a cobrança judicial deve conter planilha pormenorizada da dívida, medida imprescindível, o que não ocorreu na espécie. A matéria encontra-se submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tema 576, no julgamento da controvérsia no RESP 1291575 PR, de 14/08/2013: " (...). O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)."5. Agravo conhecido e provido. Decisão anulada para extinguir a execução por ausência de liquidez e exequibilidade da cédula de crédito. (
TJCE
; AI 0634640-69.2022.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 02/05/2023; DJCE 10/05/2023; Pág. 205)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Ação proposta sob a égide do CPC/73
. Citação válida.
Não localização de bens. Prescrição intercorrente. Não ocorrência
. E
xequente que não deixou de dar andamento ao processo por lapso superior ao prazo prescricional, considerado o direito material
. Inteligência da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça. Inércia não verificada. Prescrição intercorrente não configurada. Sentença reformada. Recurso provido. (
TJSP
; AC 0007643-76.2005.8.26.0505, Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, DJ 26.4.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. São requisitos da citação por edital, de acordo com o art. 256 do CPC: I. Quando desconhecido ou incerto o citando; II. Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III. Nos casos expressos em Lei. 2. Preenchidos os requisitos legais, mormente o desconhecimento do paradeiro do réu, deve ser rejeitada a alegação de nulidade da citação por edital. 3.
Conforme tese fixada pelo STJ, no julgamento do IAC/RESP 1.604.412/SC, incide prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 4. Recurso não provido. (
TJMG
; AI 2777716-25.2022.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 26/04/2023; DJEMG 26/04/2023)

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/11/2023 às 18:33:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48326510112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR